Tribunal: TJSP
Processo: 1081200-71.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA EMBARGANTE IMPROVIDA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB O REGIME DE EMPREITADA A PREÇO GLOBAL. SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA ADEQUADA. DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO REALIZADA A TÍTULO DE GARANTIA EM FAVOR DA EMBARGADA. DUPLICATA VIRTUAL. SUFICIÊNCIA DO INSTRUMENTO DE PROTESTO E DA PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE TÍTULO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA EMBARGANTE IMPROVIDA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB O REGIME DE EMPREITADA A PREÇO GLOBAL. SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA ADEQUADA. DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO REALIZADA A TÍTULO DE GARANTIA EM FAVOR DA EMBARGADA. DUPLICATA VIRTUAL. SUFICIÊNCIA DO INSTRUMENTO DE PROTESTO E DA PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Cuida-se de embargos à execução em que a empresa executada impugnou a devolução das retenções contratuais cobradas. Sentença de improcedência. Recurso da empresa embargante. Primeiro, reconhece-se a existência do interesse processual, a partir da existência de título executivo extrajudicial. A petição inicial da ação de execução foi instruída com a nota fiscal que deu suporte à extração da duplicata (fl. 82), o instrumento de protesto (fl. 83) e o termo de encerramento das obrigações (fls. 374/375). Cuida-se de duplicata virtual e a falta da exibição física da duplicata não afetava a exigibilidade dos valores cobrados. Emissão baseada no Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais (fls. 374/375), o qual previu expressamente em sua cláusula 2 o valor de R$ 41.148,84 a ser pago em favor da embargada a título de retenção. Cumprimento dos requisitos legais pela exequente. Ação de execução de título extrajudicial fundou-se em duplicata protestada e também em instrumento particular firmado entre as partes (fls. 171/217) assinado por duas testemunhas. Natureza de título executivo extrajudicial identificada. Incidência do artigo 784, incisos I e III, do CPC. E segundo, afastam-se as alegações de exceção de contrato não cumprido e de ausência de provas da prestação dos serviço. A análise conjunta do e-mail em que o representante da ré reconhece o valor objeto da petição inicial devido a título de retenções de garantias contratuais (fl. 387) e do termo de encerramento da obrigações contratuais, que também reconheceu a mesma quantia. A embargante reconheceu como cumprido o contrato por meio daquelas manifestações. Embargos à execução julgados improcedentes.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.